Tribunal: STF
Processo: Rcl 49888
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sapucaia do Sul com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, em razão da impossibilidade de se discutir eventual desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADC 16 e no Tema 246 da RG, após o trânsito em julgado da fase de conhecimento do processo de referência.



    O Município alega que “em momento algum a decisão reclamada mencionou que o recurso teve seu seguimento negado em razão da impossibilidade de discussão de matéria já transitada em julgado” (e-Doc. 24, fl. 5). 



    Afirma que 



    “ao entender que inexiste o requisito da transcendência em determinado recurso submetido a tema de repercussão geral, o TST acaba por criar um óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. Vale dizer, ao decidir por inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Tribunal Superior do Trabalho estará usurpando a competência desse egrégio STF, o que autoriza o ajuizamento de Reclamação nos termos do art. 102, I, l, da CF. ” (e-Doc. 24, fls. 5-6).



    Entende, assim, ser “manifesto o cabimento da presente Reclamação, de modo a preservar intacta a competência desse Supremo Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões no âmbito da ADC 16/DF, tema 246 da repercussão geral” (e-Doc. 24, fl. 7).



    Sustenta, ainda, que “a decisão reclamada está não só afrontando o próprio instituto da transcendência trabalhista, como também, da própria competência interna do Vice Presidente do TST; a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que ainda não chegou à fase de recurso extraordinário. Está a decisão reclamada, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que o mesmo caso seja apreciado por essa Excelsa Corte pela via do recurso extraordinário, o que autoriza o cabimento da presente Reclamação” (e-Doc. 24, fl. 8).



    Requer a reconsideração de decisão agravada ou que seja dado provimento ao recurso, pelo órgão colegiado competente, para se julgar procedente a reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    O art. 321, parágrafo único, do CPC, prescreve que “[s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 



    No caso, ante o indeferimento liminar da inicial, a determinação de emenda foi diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Transcrevo a decisão agravada, na parte de interesse: 



    “Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal”.



    O agravante, em sua peça recursal, não indicou endereço da parte beneficiária para fins de realização do ato citatório, não cumprindo, portanto, a referida determinação.



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente